Tribunal: TJSP
Processo: 0010928-28.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave reconhecida. Preliminar de prescrição, rejeitada. Lapso temporal de 02 (dois) anos não transcorrido. Questão prejudicial ao mérito. Juízo de origem reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva do sentenciado ao regime semiaberto, sem sua prévia oitiva judicial. Exigência prevista no artigo 118, § 2o, da LEP. Precedentes do E. STJ e desta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave reconhecida. Preliminar de prescrição, rejeitada. Lapso temporal de 02 (dois) anos não transcorrido. Questão prejudicial ao mérito. Juízo de origem reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva do sentenciado ao regime semiaberto, sem sua prévia oitiva judicial. Exigência prevista no artigo 118, § 2o, da LEP. Precedentes do E. STJ e desta C. 10a Câmara. Preliminar rejeitada. Anulada a decisão questionada, de ofício, determinando-se que outra seja proferida, prejudicado o exame do mérito.